Tribunal: STF
Processo: RE 91758
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-12-04
Data de publicação: 1979-12-04

Ementa:
CRIME DE DESCAMINHO. ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO EM QUE ERA DUVIDOSA A PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA DA MERCADORIA. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ARTIGO 334, PAR 1, "C", DO CÓDIGO PENAL. DISSÍDIO DE
JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.